Tribunal: STF
Processo: HC 108129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DOS HABEAS CORPUS N. 165.847 e 183.304. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Ministra Laurita Vaz, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, passou a ser a Relatora do Habeas Corpus n. 165.847, por redistribuição automática, em razão da aposentadoria do Ministro Nilson Naves, integrante da Sexta Turma desse Superior Tribunal. Não há falar em prevenção de Ministro dessa Turma.



    2. O Habeas Corpus n. 183.304 foi redistribuído à Ministra Laurita Vaz, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em razão da prevenção, por ter sido a Relatora do Habeas Corpus n. 165.847, motivo pelo qual não há falar em julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ordem denegada.